Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706540-51.2023.8.07.0000 Agravante(s) Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. Agravado(s) Alice de Sousa Soares e Marcia Rocha de Sousa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 44017340 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada Alice de Sousa Soares e Marcia Rocha de Sousa em desfavor da ora agravante, processo 0715044-20.2022.8.07.0020, em decisão saneadora, entre outras determinações, indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante. Na decisão recorrida, o juízo de origem considerou, lastreado na teoria da asserção, que as condições da ação são aferidas abstratamente consoante as alegações do autor na petição inicial, de maneira que seria vedado ao magistrado adentrar com profundidade na análise da preliminar, sob pena de exercer verdadeiro juízo meritório, razão pela qual rejeitou a preliminar suscitada. Inconformado, o réu interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44017329), sustenta, em suma, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto a baixa do gravame hipotecário pleiteada pelas agravantes seria de responsabilidade unicamente do Banco Bradesco S.A. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal. Afirma ser urgente a necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois o descumprimento da decisão pode lhe acarretar lesão de difícil reparação, em razão do pagamento de eventual multa por descumprimento. Sublinha a probabilidade de seu direito na incontroversa ilegitimidade passiva para responder à demanda. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do agravo por instrumento para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e a responsabilização da obrigação de fazer pretendida na demanda principal do Banco Bradesco S.A., nos moldes de sua argumentação. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 44017339- 44017339. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. A agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta que a baixa do gravame hipotecário pleiteada pelas agravantes seria de responsabilidade unicamente do Banco Bradesco S.A., sendo impossível o reconhecimento de sua legitimidade. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, tem-se que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Assim o afirmo porque a ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Exatamente porque não agravável, sobre dita questão não incide o instituto da preclusão, com o que poderá ser arguida em eventual recurso de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil (Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões). Sobre o tema, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conta do arcabouço normativo assim delineado, cumpria ao agravante, ao recorrer, indicar a ocorrência de situação excepcional que pudesse afastar a incidência da regra geral de irrecorribilidade da decisão afirmativa de sua legitimidade passiva. Não cuidou, todavia, de indicar qualquer circunstância autorizadora da pretendida excepcional admissibilidade do agravo de instrumento. Inviável, de tal sorte, flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, porque, repito, não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. Imperativo, portanto, adotar orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. Acrescento que, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC (§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável), proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifico do processo de referência que a parte recorrente sequer se utilizou dessa prerrogativa, de maneira que entendo pela estabilidade da referida decisão, nos moldes do art. 357, § 1o, do CPC. Assim, pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, e pela decisão proferida com fundamento no art. 357, § 1o, do CPC, esclarecendo-lhe a desnecessidade de efeito integrativo, o presente instrumento não merece ser conhecido, até porque veicula matéria própria da análise de mérito (reconhecimento de responsabilidade do Banco Bradesco S.A.), o que não se pode admitir nessa via, sob pena de burla ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para debate da questão concernente à ilegitimidade passiva arguida pela agravante/requerida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo da origem. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 5 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora